Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DAS MEDIDAS. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. VIABILIDADE. UTILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÊXITO NAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DECISÃO REFORMADA.

1. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

2. O sistema CCS/BACEN objetiva oportunizar ao exequente o acesso a eventuais informações que possam identificar bens ocultos ou transações do devedor em nome de terceiros, propiciando uma futura satisfação do débito exequendo, sujeitando-se o seu deferimento, tão somente, à demonstração de que as demais diligências, já esgotadas, não obtiveram êxito, consoante os precedentes do c. STJ.

3. Na hipótese em comento, considerando que a execução já tramita desde 2020, sendo efetivadas inúmeras medidas, sem êxito em qualquer delas, justifica-se a pesquisa no CCS/BACEN, não somente em observância ao princípio da cooperação, mas porque a medida, de fato, se apresenta útil e razoável, vez que apresenta funcionalidade diversa do SISBAJUD.

4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.